Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-45.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-45.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE ALVES - CPF: 158.873.108-12 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–
FIXAÇÃO
EQUITATIV
A
– OMISSÃO
– CONSTATA
ÇÃO
–

ACLARATÓRIOS

ACOLHIDOS
.

Evidenciad
a
a existência
da
omissão
apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar
que,
a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão recorrido, em relação
à
sucumbência recíproca
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004931-45.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

JOSE HENRIQUE ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
191141683
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
189733674
, que
deu parcial
provimento ao
recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais, bem como que as faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 sejam apuradas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau
.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em
omissão
e obscuridade

em relação à base de cálculo para os honorários fixados em 50% para cada parte
,
se arbitrado sobre o valor da

condenação (indenização por danos morais)
.

Aduz, ainda, que considerando que não houve condenação indenizatória fixada no acórdão, apenas obrigação de fazer, requer a correção do valor da causa para o
quantum
efetivamente perseguido,
determinando o pagamento de honorários sobre tal valor, ou, alternativamente determinar valores fixos para tais pagamentos, condizentes como trabalho realizado nestes autos.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
a omissão
e obscuridade
que inquina
m
o acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento

(
ID
192054155)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004931-45.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

JOSE HENRIQUE ALVES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Deveras, constata-se que
o acórdão recorrido c
ontém
a omissão
e obscuridade
apontada
s
quanto
à
base de cálculo em relação
aos
honorários fixados em 50 % para cada parte
, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos
aclaratórios
.

T
endo em vista o julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada
,
reform
ou
a
sentença para

“
somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais, bem como que as faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 sejam apuradas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau
”
, verifica-se que
,
de fato
,
houve a omissão
e obscuridade
quanto à fixação da base de calcula dos honorários advocatícios, conforme arguido pela parte embargante
, uma vez que o patamar fixado em primeiro grau
se deu
com base na condenação
d
os danos morais
.

Portanto,
uma vez que

afastada a indenização por danos morais
, inexiste nos autos valor de condenação
, devendo ser aplicado o
§8º do art. 85 do CPC/15, por apreciação equitativa.

Assim,
no dispositivo da decisão,
onde consta:
“[...]
via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau
.”,
Leia-se:

“[...]
via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15,
fixando os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais)
.”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer
a omissão
apontada é medida que se impõe. No entanto, fica mantido o
resultado final
d
o acórdão
embargad
o
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte
apelada/
requerida
tão somente para
reconhecer

a omissão

quanto à
fixação
da base de cálculo
dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais, bem como que as faturas dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 sejam apuradas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15,
fixando os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais
.
”
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024